Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL DE POSSE DA TERRACAP. ADQUIRIDO POR PARTICULAR. EXECUÇÃO DE OBRA AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIA COM RECUO EM FRENTE AO LOTE. POSSE DO CONDOMÍNIO E DOS CONDÔMINOS. NÃO COMPROVADA. ÁREA PÚBLICA. PROJETO VIÁRIO. PREVISÃO DE ABERTURA EM FRENTE AO LOTE. DESNECESSIDADE DE RECUO. PROJETO DE CONSTRUÇÃO COM MANUTENÇÃO DO RECUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
1. Agravo de instrumento não conhecido quanto a pretensão recursal referente a incompetência absoluta do juízo a quo, ilegitimidade ativa dos autores da ação de interdito proibitório e litispendência - porque manifestamente inadmissível por incorrer em vedação à supressão de instância e em ofensa ao devido processo legal.
2. Conquanto aleguem os autores e o condomínio o exercício de posse sobre o bem em questão, extrai-se, na verdade, que não a exerceram e que efetiva posse era exercida pela Terracap, na condição de anterior proprietária do imóvel, e houve a transmissão da posse aos requeridos, com as mesmas características, nos termos do art. 1.203 do CC.
3. Uma vez adquirida a propriedade, investidos estão os requeridos/ agravantes, do poder de exercerem plenamente, em nome próprio, a posse e domínio sobre o bem regularmente adquirido e em que devidamente especificados seus limites e confrontações, segundo a previsão do art. 1.024 do CC. 3.1. A melhor posse é exercida pelos agravantes, na medida em que referida área está inserida no terreno adquirido por eles, que possuem justo título.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. Agravos internos conhecidos e desprovidos.